Tribunal: TJSP
Processo: 2159009-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159009-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante BANCO
BGN/CETELEM S.A, é agravado NATANAEL JOAQUIM FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159009-66.2020.8.26.0000 -Voto no 76928
2
Ag. 2159009-668.2020.8.26.0000 Limeira 5a VC VOTO 76928
Agte: Banco Cetelem S/A.
Agdo: Natanael Joaquim Ferreira (Justiça Gratuita).
1.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DEMANDA
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO,
COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE
DANO
MORAL.
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA.
CONCESSÃO. 2. DECISÃO MANTIDA. 3. PRESENTES
OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO
DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA
NEGATIVA.
4.
MULTA
ARBITRADA
EM
MONTANTE RAZOÁVEL. ADEQUAÇÃO DO PERÍODO
LIMITE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls.
34/35 que, em demanda declaratória de inexigibilidade de débito,
com pedido cumulado de indenização de dano moral, deferiu
antecipação de tutela consistente em determinar a cessação de
descontos de valores referentes ao contrato objeto da controvérsia
e fixou multa de R$ 500,00 por ato de descumprimento.
Alega o agravante que a decisão não pode
subsistir, pois não estão preenchidos os requisitos para o
deferimento da antecipação da tutela. Aduz que existe perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão em razão da determinação
de liberação da margem consignável do benefício previdenciário
do agravado. Assevera que o valor da contratação foi creditado
para quitação de contrato do qual ocorrera a portabilidade.
Sustenta que não há indícios visíveis de fraude. Argumenta que a
multa fixada é desarazoada e merece alteração. Pede a reforma.
Processou-se
o
recurso
apenas
no
efeito
devolutivo e não foi apresentada resposta (cf. fls. 113).
É o relatório.
O caráter excepcional da antecipação preliminar,
antes mesmo da citação da parte contrária e do estabelecimento de
contraditório é algo verberado com veemência por parte da
doutrina (cf., a propósito, Sérgio Bermudes, “A Reforma do
Código de Processo Civil”, Ed. Saraiva, 2a ed. 1996, p. 29; J. J.
Calmon de Passos, “Inovações no Código de Processo Civil”, Ed.
Forense, 2a ed. p. 26) e considerada extraordinário até por quem a
admite (cf. Luiz Guilherme Marinoni, “A Antecipação da Tutela
na Reforma do Processo Civil”, Ed. Malheiros, 1995, p. 60; Teori
Albino Zavascki, “Antecipação da Tutela”, Ed. Saraiva, 1997, p.
105).
Com efeito, o que se exige é que o juiz esteja
firmemente convencido da verossimilhança da situação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159009-66.2020.8.26.0000 -Voto no 76928
3
apresentada e também da juridicidade da solução pleiteada (cf.
Arruda Alvim, “Tutela Antecipatória (algumas noções - contrastes
e coincidências em relação às medidas cautelares satisfativas)”, in
“Reforma do Código de Processo Civil”, Coord. de Sálvio de
Figueiredo Teixeira, Ed. Saraiva, 1996, p. 111), uma vez que a
antecipação contempla também a tutela da evidência e não apenas
a urgência. É insuficiente mera alegação de urgência, pois que a
antecipação é cabível apenas quando a prova revela haver grau
intenso da probabilidade da existência do direito alegado (cf. José
Roberto
dos
Santos
Bedaque,
“Tutela
Cautelar
e
Tutela
Antecipada: Tutelas Sumárias e de Urgência”, Ed. Malheiros,
1998, p. 316). A prova deve ser contundente, robusta, convincente
(Antonio Cláudio Costa Machado, “Tutela Antecipada”, Ed.
Oliveira Mendes, 1998, p. 402). Não basta, pois, versão
verossímil dos fatos, mas impõe-se a existência “de prova apta a
revelar o elevado grau de probabilidade da versão apresentada
pelo autor”, como afirma o eminente ex-integrante desta Câmara
(ob. e loc. cits.). É necessário não só que haja forte probabilidade
da veracidade da matéria de fato noticiada, mas também
probabilidade intensa de que tenha razão quem pleiteia a
antecipação (cf. Bedaque, ob. cit., p. 319). Assim já se proclamou
no Superior Tribunal de Justiça, Corte a qual compete a
padronização
da
interpretação
do
direito
federal
infraconstitucional: AgRg. na TutProv na AR 6.280/RJ, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 21.10.2019; AgRg no REsp
1.336.901/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 05.10.12; AgRg no
AgRg na AR 4.767/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ
05.10.12; AgRg no AI 1.386.991/MS, Rel. Min. Asfor Rocha, DJ
05.06.12; EDcl no AgRg na AR 3.038/RS, Rel. Min. Gilson Dipp,
3a. Seção, DJ 24.11.04; REsp 523.528/SP, Rel. Min. Otávio de
Noronha, DJ 09.02.04; REsp 468.313/SP, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ 15.03.04; REsp 545.814/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJ 19.12.03; REsp 265.528/RS, Rel. Min.
Peçanha Martins, DJ 25.08.03; REsp 410.229/MT, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.12.02; AgRg no Ag
2.337/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a. Seção, DJ 21.10.02;
ROMS 9.644/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 27.11.00; REsp
238.525/AL, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 27.03.00.
No caso em tela, não se sabe, por enquanto, se os
descontos são mesmo indevidos. Com efeito, o agravado afirma
que não autorizou o desconto. Entretanto, o documento juntado a
fls. 102/110 dos autos principais, a princípio, demonstra a
existência de indícios de contratação. Não é possível, portanto,
formar convencimento de plano acerca do desacerto da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159009-66.2020.8.26.0000 -Voto no 76928
4
agravada. Será necessário aprofundamento da cognição.
Falta, em princípio, verossimilhança do direito
alegado, entendida como tal a juridicidade daquilo que foi
deduzido como razão para a obtenção da tutela incidental. É mais
prudente que se aguarde decisão à luz de cognição exauriente da
controvérsia, após plena observância do contraditório.
No mais, deferida a antecipação de tutela, nada
impede seja arbitrada multa para hipótese de descumprimento da
ordem, visto que hoje em dia o que prevalece é a fungibilidade
das tutelas de urgência (cf. a propósito, José Roberto dos Santos
Bedaque, “Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias
e de Urgência Tentativa de Sistematização”, Ed. Malheiros, 2a
ed., 2001, p. 319, mais especialmente a nota no 66; Araken de
Assis, “Fungibilidade das Medidas Inominadas”, in “Doutrina e
Prática do Processo Civil Contemporâneo”, Ed. RT, 2001, p. 451 e
ainda a modificação legislativa no art. 273, do C.P.C., o § 7o,
introduzido pela Lei 10.444/02). Desse modo, possível a fixação
de astreintes, providência que tem natureza idêntica à hipótese
contemplada no art. 536, § 1o do C.P.C.
Relembre-se ainda que o art. 297 do C.P.C.
possibilita a aplicação de multa com a finalidade de compelir o
destinatário ao cumprimento da decisão. Assim, a multa somente
será exigível se o recorrente não cumprir a determinação judicial,
de modo que, cumprido o que foi determinado, não sofrerá
nenhum prejuízo.
Também deve ser mantido o valor da multa fixada
pelo magistrado a quo (R$ 500,00 por ato de descumprimento),
que não se afigura desarrazoado nas circunstâncias, diante da
capacidade econômica do recorrente. Todavia, a decisão agravada
merece pequeno reparo, apenas para que seja estabelecido o
montante máximo de incidência das astreintes, o qual fixo em R$
15.000,00 (quinze mil reais).
Em resumo, o recurso comporta provimento
apenas para a fixação de limite para a incidência da multa
cominatória.
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator